Tribunal: TJMT
Processo: 1015526-70.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015526-70.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JEAN PAULO FERREIRA PASSOS - CPF: 632.340.921-68 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE. VENCIDO O 8º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, ACOMPANHADO PELO O 1º VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E PELO 5° VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GOVERNADOR DO ESTADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

1. Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, impetrado por servidor público estadual efetivo, ocupante do cargo de Policial Penal, contra ato atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na cessação do pagamento do adicional de insalubridade anteriormente incluído em sua remuneração, fundamentada em laudos técnicos de insalubridade e periculosidade.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado possui legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança, à luz da Teoria da Encampação; (
ii
) estabelecer se a Administração Pública pode suprimir o pagamento do adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

III. Razões de Decidir

3. A Teoria da Encampação, prevista na Súmula 628 do STJ, aplica-se quando presentes vínculo hierárquico, manifestação sobre o mérito e ausência de alteração da competência.

4.
No caso, o Governador
ocupa posição hierárquica superior ao Secretário de Segurança Pública – SESP,
prestou informações de mérito e não houve modificação da competência, configurando a encampação e afastando a preliminar de ilegitimidade passiva.

5. O STF, no RE nº 594.296/MG (Tema 138), firmou entendimento de que quando atos administrativos já produziram efeitos concretos seu desfazimento exige prévio processo administrativo, com contraditório e ampla defesa.

6. A simples concessão de prazo para manifestação, sem instauração de procedimento administrativo formal, não supre a exigência constitucional de devido processo legal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Segurança concedida. Preliminar rejeitada.

Tese de julgamento:

1. A Teoria da Encampação afasta a preliminar de ilegitimidade passiva quando presentes vínculo hierárquico, manifestação de mérito e ausência de alteração de competência.

2. A Administração Pública não pode suprimir adicional de insalubridade já pago sem prévia instauração de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 7º, XXIII; art. 8º, III; CE/MT,
arts
. 57, 69 e 96, I, “g”; CC, art. 41; LC/MT nº 457/2011, art. 8º; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 1º, 6º e 25; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 36.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296/MG, Tema 138, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011; STF, Súmulas 473 e 512; STJ,
AgInt
no REsp nº 2123585/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.05.2024; STJ, RMS nº 72996/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 23.04.2024; TJMT, MS Coletivo nº 0106767-65.2012.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 01.08.2013; TJMT, MS Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, Rel. José Luiz Leite
Lindote
, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Colenda Turma:

Cuida-se
de Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, impetrado por
Jean Paulo Ferreira Passos
, servidor público estadual efetivo, ocupante do cargo de Policial Penal, contra ato atribuído ao
Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na iminente cessação do pagamento do adicional de insalubridade anteriormente incluído em sua remuneração funcional, sob a justificativa da conclusão
do
Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LIP) e Laudo Técnicos da
s
Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), produzidos pela empresa
Evolue
Serviços Ltda – EPP,
nas unidades

administrativas da
Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC).

Aduz, em síntese, o
I
mpetrante
que o ato ora impugnado viola direito líquido e certo, decorrente da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 106767/2012, no qual se determinou o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Sistema Penitenciário estadual. Assevera que o referido pronunciamento judicial, não se encontra
limitad
o
apenas aos filiados da entidade sindical que ajuizou a ação.

Sustenta a ocorrência de violação ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
, imputando à autoridade coatora conduta contraditória e inesperada.
Afirma que o adicional de insalubridade está albergado pelo art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, consubstanciando-se em direito social de natureza fundamental, reputado cláusula pétrea, sendo vedada sua extinção ou redução.

O pedido liminar foi indeferido p
or este
Relator sob o entendimento de que, em análise sumária, a concessão da medida antecipada
se
confundiria
com o mérito da ação, esvaziando o objeto do mandado de segurança.
Destacou-se
a ausência de prova inequívoca de direito líquido e certo à percepção do adicional, justificando a necessidade de uma análise mais aprofundada em fase posterior.

O Estado de Mato Grosso requereu vista dos autos para posterior manifestação (Id.
223160668).

Da decisão que indeferiu a liminar o
I
mpetrante
interpôs agravo interno (Id.
226413163).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações
(Id.
230290693)
nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, suscitando,
preliminarmente
, a
ilegitimidade passiva do Governador do Estado
, aduzindo que a autoridade competente para praticar o ato impugnado é a Superintendência de Gestão de Pessoas da SESP, especificamente por meio da Coordenadoria de Folha de Pagamento, a quem compete o lançamento, alteração e cancelamento do adicional de insalubridade na folha de pagamento dos servidores.

No mérito, afirmou que a decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 106767/2012 fixou o prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação do acórdão, para que o Estado de Mato Grosso procedesse ao escalonamento do adicional de insalubridade, de forma individualizada, segundo o grau de exposição de cada servidor às condições insalubres. Argumentou que, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa nº 06/2018, o referido adicional somente é devido após a comprovação, por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), da efetiva exposição do servidor a agentes insalubres.

Apontou, ainda, que a cessação do pagamento do benefício encontra respaldo legal, notadamente no art. 87, § 2º, da LC Estadual nº 04/1990, e no art. 3º, § 2º, da LC nº 502/2013, dispositivos que preveem expressamente a extinção do direito ao adicional quando cessadas as condições insalubres do ambiente de trabalho. Assegurou que foi encaminhada comunicação eletrônica
via e-mail
a todos os servidores, cientificando-os da interrupção do pagamento do adicional de insalubridade e facultando-lhes a apresentação de defesa no prazo de cinco dias, nos termos do art. 36 da Lei Estadual nº 7.692/2002.

Sustenta não haver violação ao Mandado de Segurança Preventivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, porquanto este assegurou o pagamento do adicional de insalubridade exclusivamente aos servidores filiados ao Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, não sendo o Impetrante integrante do quadro de filiados.

Apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 230457651), na qual sustenta, em suma, a impossibilidade de concessão da tutela antecipada, ante a ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, reiterando, ainda, os fundamentos expostos nas informações anteriormente apresentadas.

O
I
mpetrante
requereu a emenda à inicial,
com inclusão no polo passivo da
ação mandamental

o

Secretário
d
e Segurança Pública
– SESP
e do

Secretário
d
e Planejamento
e
Gestão
-SEPLAG (Id.

231241193).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança, opinando pela possibilidade de julgamento conjunto do agravo interno e do
mandamus
, em razão da identidade de objeto entre
amb os. F undamentou s eu parece r
na ausência de prévio processo administrativo que assegurasse ao impetrante o contraditório e a ampla defesa, antes da supressão do adicional de insalubridade, reputando tal medida como afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Concluiu pela ilegalidade do ato administrativo e recomendou a abstenção da suspensão da verba até a devida apuração em procedimento
administrativo
formal.
(Id.
256793186).

Em despacho determinou-se a intimação do impetrado para manifestar-se acerca do aditamento à inicial efetuado pelo Impetra
nte (Id.

299761866
).

Devidamente intimado, a parte quedou-se inerte,
transcorrendo
o prazo sem manifestação (Id. 305970858)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

DA
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

No presente caso, o mandado de segurança foi impetrado em face do Governador do Estado de Mato Grosso. A autoridade apontada como coatora apresentou informações nas quais alegou sua ilegitimidade passiva. Em seguida, o impetrante promoveu a emenda à petição inicial, a fim de retificar o polo passivo,
requerendo a inclusão do
Secretário de Segurança Pública – SESP e
d
o Secretário de Planejamento e Gestão – SEPLAG
(Id. 231241193).

Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça possui
o posicionamento

de que
“Admite-se a emenda à petição inicial de mandado de segurança para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora, desde que a retificação do polo passivo não implique alterar a competência judiciária e a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2123585 SC 2024/0043210-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2024)
.

Contudo, considerando os princípios da celeridade e da economia processual, e visando evitar novas notificações e a ampliação desnecessária do litígio, entendo ser mais adequada, no caso concreto, a solução consistente no indeferimento do aditamento, com a aplicação da
Teoria da Encampação
. Tal medida alcança o mesmo resultado pretendido pelo Impetrante, sem lhe acarretar qualquer prejuízo. Explico.

“A teoria da encampação relativiza a indicação equivocada da autoridade coatora na ação mandamental, possibilitando, assim, a continuidade do processo sem que haja a necessidade de extinção dos autos sem resolução do mérito.”

(STJ - RMS: 72996 RO 2024/0041363-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2024)
.

A Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“
A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”

É compreensão sedimentada por este E.

Tribunal
,
em casos análogos
,
que
o
ato tido por coator foi

praticado pelo
Secretário de Segurança Pública – SESP
, dirigente máximo da Secretaria de Estado de Segurança Pública.
(
Precedente: TJMT -
1016590-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

No caso em exame, o
I
mpetrante
indicou como autoridade coatora o Governador do Estado, autoridade de grau superior na estrutura administrativa em relação ao Secretário responsável pelo ato impugnado, sendo certo que ambos integram a mesma pessoa jurídica de direito público interno – o Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 41 do Código Civil.

Cumpre destacar que a Constituição Estadual, em seu art. 57, dispõe que
“O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secretários de Estado.”
, e, no art. 69, que
“A direção superior da Administração do Estado é exercida pelo Gabinete do Governador, e auxiliado pelos Secretários de Estado.”
. Tais dispositivos corroboram a
aptidão
do Chefe do Executivo para
responder ao presente mandado de segurança
, em conformidade com a Teoria da Encampação.

Além disso, verifica-se que a autoridade inicialmente
notificada
prestou informações, inclusive sobre o mérito da impetração, assumindo a defesa do ato apontado como ilegal, o que caracteriza a encampação e a
legitimidade
para figurar no polo passivo
do
mandamus
.

Não há, portanto, óbice à apreciação da presente ação mandamental por este E
.
Tribunal,
detentor de
competência originária para o julgamento, nos termos do art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente: [...]

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do
Governador do Estado
, da Mesa da
Assembléia
Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos
Secretários de Estad
o
, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;””

Sobre a matéria, este E. Tribunal, em situações análogas, já firmou entendimento pela possibilidade de aplicação da referida teoria, como demonstram os seguintes precedentes.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA AGER/MT – AFASTADA – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – MÉRITO – APREENSÃO DE ÔNIBUS – VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA AGER/MT – INFRAÇÃO – ART. 57, I, ‘C’, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 432/2011 – MEDIDA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – DETERMINAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE NOVAS APREENSÕES PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Constatado, no caso, que a autoridade Impetrada detém vinculo hierárquico com aquela, em tese, competente para a prática do ato impugnado; que a Impetrada se manifestou acerca do mérito, nas informações apresentadas na Primeira Instância; e a sua indicação no polo passivo da demanda não alterará a competência para o processamento e julgamento do writ, há de ser reconhecido o cabimento da Teoria da Encampação e, de consequência, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Inteligência da Súmula n. 628/STJ.
[...]

(N.U 1023946-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)”

[
g.
n
.]

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA – REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO À NOVA CONVOCAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva, sendo caso de aplicação da teoria da encampação, eis que cuidou o Apelante de defender a legalidade da conduta administrativa questionada, discutindo o seu mérito e, encampando, assim, a legalidade do ato impugnado.
[...]

(N.U 0009566-13.2013.8.11.0041
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017,
Publicado
no DJE 04/09/2017)”

Diante disso,

REJEITO
a preliminar
de
ilegitimidade passiva suscitada
pelo Estado de Mato
Grosso

e
RECONHEÇO
a legitimidade
do Governador do Estado à luz da teoria da encampação.

DO MÉRITO

Inicialmente, considerando-se que o objeto do agravo interno e da ação originária é coincidente, e que esta última se encontra em condições de imediato julgamento de mérito

entendo que, por razões de adequada gestão processual e em prestígio ao princípio da celeridade, revela-se desnecessária a apreciação do recurso anteriormente interposto.

Conforme relatado,
cuida-se de Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, impetrado por
Jean Paulo Ferreira Passos
, servidor público estadual efetivo, ocupante do cargo de Policial Penal, contra ato atribuído ao
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Aduz, em síntese, o Impetrante que o ato ora impugnado viola direito líquido e certo, decorrente da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 106767/2012, no qual se determinou o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Sistema Penitenciário estadual. Assevera que o referido pronunciamento judicial, não se encontra limitado apenas aos filiados da entidade sindical que ajuizou a ação.

Sustenta a ocorrência de violação ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
, imputando à autoridade coatora conduta contraditória e inesperada. Afirma que o adicional de insalubridade está albergado pelo art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, consubstanciando-se em direito social de natureza fundamental, reputado cláusula pétrea, sendo vedada sua extinção ou redução.

Com a inicial o
I
mpetrante

acostou aos autos os
holerites

referentes aos meses de março de 2024 (Id. 218144161) e abril de 2024 (Id. 218144157), nos quais se verifica o pagamento do referido adicional até o mês de março do referido ano.

Superada esta contextualização, passo ao exame do mérito.

No caso sob exame, o cerne da controvérsia cinge-se na possibilidade de a Administração Pública
se abster do
pagamento
de
adicional de insalubridade que a parte Impetrante, Policial Penal do Estado de Mato Grosso, vinha recebendo.

A presente lide já foi decidida inúmeras vezes no âmbito dest
a

C
.
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, chegando ao consenso de que o ato administrativo questionado afastou o direito líquido e certo dos servidores
, conforme
exponho.

É sabido que o

mandado de segurança, conforme disposto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE n. 594.296/MG, Tema n. 138 em repercussão geral, assentou a tese no sentido de que “
ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu
desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”. Vejamos:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA . REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2 . Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 594296 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/02/2012)”

Ressalte-se que a simples concessão do prazo de cinco dias para manifestação do servidor, nos termos do art. 36 da Lei Estadual nº 7.692/2002 não é suficiente, por si só, para suprir a exigência de instauração de procedimento administrativo específico,
em similitude ao
que exige o precedente vinculante.

Ademais, no mesmo sentido, há
compreensão pacífica firmada
pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 473, de que embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A saber:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 473 DO STF. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO . ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO . I -
O entendimento da Corte é no sentido de que, embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473 do STF), não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.
II - Como tem consignado o Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário . III - Agravo regimental improvido. (STF - AI: 710085 SP, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/02/2009, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-043 DIVULG 05-03-2009 PUBLIC 06-03-2009 EMENT VOL-02351-11 PP-02229)”

Sob esse prisma, aplicando amb
as as perspectivas
no caso concreto, extrai-se a premissa de que para a devida supressão do adicional de insalubridade percebido pela parte Impetrante, deveria a Administração Pública estadual instaurar processo administrativo e, sobretudo, permitir aos interessados a eventual impugnação, para garantir o direito ao contraditório, bem como à ampla defesa.

A
crescenta-se que o
pagamento do auxílio em análise
se
deu em virtude do cumprimento do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 106767/2012
que concedeu a segurança para determinar o imediato pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8º da Lei Complementar nº 457/2011, a seguir cito:

“MANDADO DE SEGURANÇA – LCE 389/2010 – LC 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE SINDICAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A CATEGORIA PELO PRÓPRIO IMPETRADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – LC 457/2011 – ART. 8º - PRAZO SUPERADO PARA IMPLEMENTAÇÃO – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OMISSÃO ESTATAL LESIVA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Não obstante a necessidade de se cumprir a exigência do registro sindical junto à autoridade respectiva, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada quando o próprio Impetrado reconhece a capacidade postulatória do Sindicato que, embora em fase de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, é convocado para acompanhar os trabalhos da Comissão de Trabalho para a continuidade dos estudos quanto ao pagamento do adicional de insalubridade.

2. A omissão da Administração Pública na implementação do adicional de insalubridade previsto no artigo 8º da Lei Complementar 457/2011 provoca danos irreparáveis à classe Impetrante, produzindo efeitos diários de ordem financeira e, a logo prazo, atingindo-os em seus direitos previdenciários.
3.
Segurança concedida, para determinar ao Impetrado que aplique, imediatamente, o pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8º da Lei Complementar 457/2011, concedendo-lhe, ainda, o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação do presente acórdão, para que promova o escalonamento do percentual do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor.

(N.U 0106767-65.2012.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 12/09/2013)” [
g.n
.]

Para melhor elucidação,
transcrevo
o
qu
e dispõe o
artigo 8º da Lei Complementar nº 457/2011:

“Art. 8°. Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.”.

Registre-se que não obstante o adicional de insalubridade recebido pela parte Impetrante não se integre de forma permanente à remuneração e, consequentemente, seja concedido por ato discricionário da Administração, não pode o pagamento ser extirpado, ainda que de forma temporária, sem o devido processo legal
.

Portanto, conclui-se que há a necessidade de proteção de direito líquido e certo, violado por ato abusivo da autoridade coatora, com reflexos significativos na esfera de direitos da parte Impetrante, ante a ausência do devido processo legal e a inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A respeito do assunto, inclusive, quando do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, ajuizado pela autoridade sindical com mesma causa de pedir e pedidos do presente, de minha relatoria, este Tribunal fixou o entendimento de que a suspensão de vantagem pecuniária sem prévio contraditório e ampla defesa é inválida:

“
Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Suspensão de adicional de insalubridade. Rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa e acolhimento parcial de ilegitimidade passiva. Concessão da segurança para assegurar contraditório e ampla defesa.

I. Caso em exame.

1.
Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso - SINDSPEN/MT contra decisão administrativa estipulando data para suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos Policiais Penais do Estado. O Sindicato impetrante argumenta a ilegalidade do ato com base em laudo técnico unilateral, sem procedimento administrativo adequado. Liminar concedida assegurou o pagamento até decisão final.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual e a exigência de registro sindical no MTE;

(
ii
) determinar a legitimidade passiva das autoridades estaduais, considerando quem efetivamente praticou o ato impugnado;

(
iii
) avaliar se a Administração Pública pode suspender o adicional sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir.

3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, pois o sindicato apresentou o registro necessário no MTE e documentos comprobatórios arquivados em cartório.

4. Acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que o Governador e o Secretário de Planejamento são partes ilegítimas, pois não praticaram o ato impugnado. A ação prossegue contra o Secretário de Segurança Pública.

5. No mérito, a suspensão do adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo e sem garantir a ampla defesa afronta o entendimento do STF (RE 594.296, Tema 138) e a Constituição Federal (art. 5º, LV)..

IV. Dispositivo e tese.

6. Mandado de segurança no qual se concede a ordem em definitivo. Concessão da segurança para manter o pagamento do adicional até a conclusão de procedimento administrativo regular.

Tese de julgamento:

"
1. A suspensão de vantagem pecuniária sem contraditório e ampla defesa é inválida.
2. Apenas a autoridade que praticou o ato impugnado é parte legítima no mandado de segurança.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Tema 138; STJ, RMS 73.875/RO, julgado em 03/09/2024.”

(N.U 1008462-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)” [
g.n
.]

Corroborando o
en
foque
acima, observe-se o seguinte julgado desta c. Turma quando do julgamento dos mandados de segurança individuais:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PENDENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato coator que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade efetuado por servidor público.

2. O impetrante, policial penal do Estado de Mato Grosso, busca a continuidade do pagamento do adicional, argumentando a necessidade de processo administrativo antes de suprimir o benefício.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode suprimir o pagamento do adicional de insalubridade sem a instauração de processo administrativo, com observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 594.296/MG (Tema n. 138 de repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que a Administração Pública pode rever seus atos, mas a anulação de efeitos concretos decorrentes de atos administrativos deve ser precedida de processo administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de processo administrativo para a supressão do adicional de insalubridade recebido pelo impetrante configura violação a direito líquido e certo, conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 473 do STF. IV.

Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "A supressão do adicional de insalubridade por parte da Administração Pública sem a instauração de processo administrativo viola o direito ao contraditório e à ampla defesa".
[...]

(N.U 1021750-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Destarte, tratando-se de matéria disciplinada na legislação estadual (Lei Complementar nº 457/2011) e já deferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0106767-65.2012.8.11.0000, mostra-se desnecessária a comprovação de que o
I
mpetrante
seja filiado ao sindicato, em atenção ao princípio da legalidade e nos termos do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, porquanto os sindicatos detêm legitimidade ativa para atuar como substitutos processuais não apenas em favor de seus filiados, mas de toda a categoria profissional.

Em situação análoga, est
a C. Turma
também reconheceu o direito à
I
mpetrante
não filiada à entidade sindical, concedendo a segurança vindicada (
1014970-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024).

Com essas considerações, a concessão da segurança é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

1. REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
I
mpetrado;

2. RECONHEÇO
a legitimidade do Governador do Estado à luz da teoria da encampação;

3.
Em consonância com o Parecer Ministerial,

CONCEDO A

SEGURANÇA
vindicada pela parte Impetrante
.

Resta
PREJUDICADA
a análise do agravo interno anteriormente interposto.

Sem custas e honorários advocatícios (artigo
25
da Lei nº
12.016
/09 e Súmulas 105 do STJ e 512 do STF).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1015526-70.2024.8.11.0000 (N. 23 DA PAUTA)

VOTO – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (6º VOGAL)

Egrégia Turma,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido como ilegal, supostamente praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, a fim de impedir a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade percebido.

O d. Relator rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de aplicação da teoria da encampação, uma vez que “
o Impetrante indicou como autoridade coatora o Governador do Estado, autoridade de grau superior na estrutura administrativa em relação ao Secretário responsável pelo ato impugnado, sendo certo que ambos integram a mesma pessoa jurídica de direito público interno – o Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 41 do Código Civil
”.

Pois bem.

No caso, a parte impetrante relata que recebeu um
e-mail
da Secretaria de Segurança Pública comunicando que cessará o pagamento do adicional de insalubridade a partir do mês de abril de 2024, ante a elaboração de novo laudo técnico (LTCAT) conclusivo quanto à ausência de ambiente insalubre no local de trabalho da impetrante.

Entretanto, impetrou o presente mandado de segurança contra suposto ato do Governador do Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, conforme o artigo 6º, §3º da Lei n. 12.016/2009.

Sob esse prisma, não se identifica nenhuma das hipóteses supracitadas, razão pela qual não se mostra cabível
–

neste caso

–
a impetração do
mandamus
em face do Governador do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, o entendimento desta c. Turma em casos idênticos:

“
[...]

4.
Acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que o Governador e o Secretário de Planejamento são partes ilegítimas, pois não praticaram o ato impugnado
. A ação prossegue contra o Secretário de Segurança Pública.

5. No mérito, a suspensão do adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo e sem garantir a ampla defesa afronta o entendimento do STF (RE 594.296, Tema 138) e a Constituição Federal (art. 5º, LV).”

(TJMT, N.U 1008462-43.2023.8.11.0000,
Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 11/11/2024) [sem destaque no original].

“
[...]

O Governador do Estado de Mato Grosso não é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança quando o ato impugnado foi praticado por Secretário de Estado.
”

(TJMT, N.U 1025110-64.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 18/12/2024) [sem destaque no original].

De igual maneira, não há possibilidade de aplicação da teoria da encampação, porquanto não se encontram presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos na Súmula 628 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Súmula 628 – A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente
,
os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal
”.
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, se não houve nenhuma atuação do Governador do Estado de Mato Grosso, tenho que resta evidente a sua ilegitimidade passiva, de modo que a extinção sem resolução de mérito é a medida cabível no presente
writ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia do e. Relator, Des. José Luiz Leite Lindote,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Governador do Estado de Mato Grosso e, por consequência,
DENEGO
a segurança, nos termos dos arts. 6º, § 5º, e 10 da Lei 12.016/2009.

Isenta a parte impetrante do pagamento das custas e honorários advocatícios, em observância ao artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e à Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025